Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. As agravadas fundamentam as pretensões de rescisão contratual, cobrança e reparação de danos em possível esquema fraudulento de pirâmide financeira perpetrado pelos réus, de modo que a decisão agravada não se revela extra petita ao abordar a questão para embasar a concessão da tutela de urgência. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, é cediço que a questão se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como ré. Vale dizer: há que aferir a possibilidade de, no mínimo, aquela pessoa indicada ter contribuído para o surgimento da controvérsia. Na hipótese, afigura-se presente a legitimidade passiva dos envolvidos nas operações financeiras. O deferimento de tutela de urgência depende da comprovação dos requisitos concomitantes previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As agravadas demonstraram a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, o que justifica a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar, referente à determinação de bloqueio de ativos financeiros dos envolvidos no esquema alegadamente fraudulento. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.